Tribunal: TJDFT
Processo: 0739155-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RELAÇÃO DE NATUREZA CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PARTICIPAÇÃO NO FEITO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ATUAL ENTRE A AUTORA E A EMPRESA PÚBLICA. DECISÃO REFORMADA.
1. Diante da possibilidade de encaminhamento dos autos à Justiça Federal, e tendo em vista o tema 988 do STJ, segundo o qual o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, cabível a interposição de agravo de instrumento na hipótese de decisão que determina o deslocamento de competência para justiça distinta em virtude da admissão de terceiro em ação judicial. No caso, possível participação no feito da Caixa Econômica Federal - empresa pública federal - exigiria o envio dos autos à Justiça Federal, razão pela qual se vislumbra a urgência que justifica a interposição de agravo de instrumento.
2. É certo que não se mostra necessária a inclusão no polo passivo da demanda da Caixa Econômica Federal, porquanto a matéria de fundo da demanda é o reconhecimento da ilegalidade e inconstitucionalidade da distinção na concessão de benefício de previdência privada em prol de homens e mulheres, devidamente reconhecida por meio do Tema 452 do STF.
3. Ademais, ainda que haja recomposição de reserva matemática e necessidade de cálculo atuarial para novo cálculo do benefício, não se verifica a existência de atual vínculo trabalhista entre a autora e a empresa pública federal, extinta no momento de aposentadoria da funcionária.
4. Desse modo, nas demandas que versem sobre complementação de aposentadoria, não há a obrigatoriedade de o patrocinador constar do polo passivo da lide, a fim de responder solidariamente com a entidade fechada de previdência complementar.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.